Tribunal: TJBA
Processo: 8024212-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024212-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IRACI FALCAO e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO VALVERDE CALIXTO DE ALMEIDA

AGRAVADO: GRACIA MYRIAM LEAO MOTTA FONSECA

Advogado(s)
:
GUSTAVO DE OLIVEIRA CUNHA, IGOR MOTTA DA FONSECA

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Iraci Falcão e João Alberto Viana Falcão contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Itaparica, que, em sede de cumprimento provisório de sentença, determinou a desocupação voluntária do imóvel no prazo de cinco dias, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse, com autorização de uso de força policial e arrombamento.

II. Questão em discussão: A controvérsia reside em definir se é cabível a desocupação imediata do imóvel em cumprimento provisório da sentença de despejo, mesmo diante da alegação de benfeitorias realizadas e do estado de saúde do agravante João Alberto, ponderando-se entre o direito à moradia, à saúde, e a efetividade da decisão judicial.

III. Razões de decidir: O artigo 58, inciso V, da Lei nº 8.245/91, autoriza o cumprimento provisório da sentença de despejo, por conferir efeito apenas devolutivo aos recursos. A dispensa de caução no cumprimento provisório decorre do artigo 64 da Lei nº 8.245/91, aplicável às ações fundadas na falta de pagamento. A sentença originária vedou expressamente o direito de retenção por benfeitorias, autorizando apenas a apuração de seu valor em liquidação, com compensação pelos aluguéis devidos, nos termos do art. 368 do Código Civil. A posse dos agravantes é precária, havendo inadimplemento locatício desde janeiro de 2017, e a desocupação voluntária já fora determinada e descumprida. A alegação de estado de saúde do agravante João Alberto não está amparada por documentos médicos atuais e conclusivos quanto à impossibilidade de remoção assistida, não sendo suficiente para obstar a execução provisória da medida.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "É cabível o cumprimento provisório da sentença de despejo por falta de pagamento, com desocupação imediata, nos termos dos arts. 58, V, e 64 da Lei nº 8.245/91. A vedação expressa ao direito de retenção na sentença impede sua alegação em sede recursal, ainda que pendente de trânsito em julgado. A alegação de impossibilidade de desocupação por razões de saúde deve ser comprovada de forma atual e inequívoca."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024212-60.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante IRACI FALCAO E OUTRO e como Agravado GRACIA MYRIAM LEÃO MOTTA FONSECA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator